Tribunal: TJSP
Processo: 7000041-23.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Preliminar de nulidade da decisão, ante a não submissão do agravado a exame psiquiátrico – Opinião de médico psiquiátrico prescindível no caso em comento – Sentenciado que comprovou os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão, já tendo desfrutado de saída temporária sem abandonar a unidade prisional – Decisão que deve prevalecer –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Preliminar de nulidade da decisão, ante a não submissão do agravado a exame psiquiátrico – Opinião de médico psiquiátrico prescindível no caso em comento – Sentenciado que comprovou os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão, já tendo desfrutado de saída temporária sem abandonar a unidade prisional – Decisão que deve prevalecer – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7000041-23.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que
é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado RUDNEI SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000041-23.2020.8.26.0590
2
Voto no 15343
Agravo em Execução 7000041-23.2020.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: RUDNEI SILVA DOS SANTOS
Agravo em Execução Penal
Recurso ministerial

Preliminar de nulidade da decisão, ante a não submissão do
agravado a exame psiquiátrico
Opinião de médico
psiquiátrico prescindível no caso em comento Sentenciado
que comprovou os requisitos objetivo e subjetivo para a
progressão, já tendo desfrutado de saída temporária sem
abandonar a unidade prisional
Decisão que deve
prevalecer Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida à fls. 54/57 pela i. Juíza
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São
Vicente, por meio da qual foi deferido pedido de progressão ao regime
semiaberto formulado pelo sentenciado supramencionado, contra ela
se insurgiu o i. Promotor de Justiça oficiante à fl. 61, arrazoando o
recurso às fls. 62/70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000041-23.2020.8.26.0590
3
Argumenta o i. Promotor de Justiça, em síntese, que a decisão
agravada é nula, uma vez que “se baseou unicamente em exame
criminológico contraditório e inconclusivo realizado apenas e somente
por psicólogos e assistentes sociais da unidade prisional, em completa
afronta ao art. 7o da Lei de Execuções Penais, que exige a
participação de médico psiquiatra...” (fls. 62/63). No mais, aduz, que “o
agravado cumpre pena pelo gravíssimo delito de tráfico de drogas
cometido nas circunstâncias concretas especialmente gravosas (...)
que denotam a ousadia das ações criminosas em si e o 'modus
operandi' empregado, as quais revelam se tratar de indivíduo com
habitualidade delitiva, personalidade desajustada e voltada à
delinquência. (...) Tal quadro discrepa do atestado de boa conduta
carcerária e do laudo inconclusivo encartado aos autos.” (fl. 66)
Ante tais fundamentos, requer a esta Corte “seja dado
provimento ao presente agravo em execução, acolhendo-se a
preliminar arguida para o fim de anular liminarmente a decisão
recorrida e, no mérito, reforma[r] o julgamento para... a cassação do
regime semiaberto concedido e, no caso de reiterar-se o pedido de
progressão de regime, para que seja realizado exame criminológico
pelo IMESC” (fl. 70).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 73/77. À fl. 78 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo provimento do
recurso (fls. 83/87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000041-23.2020.8.26.0590
4
É o relatório.
1.
A preliminar suscitada pelo Parquet não comporta acolhimento.
É que não gera nulidade a ausência de parecer firmado por
médico psiquiátrico, eis que o objetivo da realização do exame
criminológico é, sobretudo, a obtenção de subsídios [de natureza
diversa: médicos, sociais, comportamentais etc.] voltados a auxiliar o
juízo na formação da opinião acerca da conveniência da progressão
entre os regimes de cumprimento da pena corporal, o que prescinde
sem prejuízo de que possa contê-la da opinião de profissional da
mencionada qualificação e especialidade.
Daí não ser cabível o pleito de anulação da sentença para o fim
de complementação do exame criminológico relativo ao sentenciado.
2. RUDNEI SILVA DOS SANTOS desconta pena carcerária pela
prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de
arma de fogo, com término previsto para 8.11.2029 (fls. 17/19).
Até a ocasião da decisão judicial ora atacada, ele comprovou,
satisfatoriamente, o preenchimento dos requisitos para a progressão ao
regime semiaberto, tanto no que diz respeito ao aspecto objetivo, como
também em relação ao subjetivo, já que demonstrou bom
comportamento carcerário, sem registrar falta disciplinar no período
aquisitivo do benefício executório.
Diante dessas circunstâncias, andou bem a d. Magistrada das
Execuções ao deferir, em 21.11.2019, a progressão prisional a favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000041-23.2020.8.26.0590
5
sentenciado ressaltando que (fls. 54/57),
“Em que pese o parecer Ministerial, é o caso de deferir o pedido de progressão de
regime, tendo em vista os pareceres acostados a fls. 41/47.
'(...)
'No caso, em que pese a dispensa legal, foi realizada avaliação do reeducando pelos
profissionais que atuam no próprio estabelecimento prisional (psicólogo e assistente social). A
avaliação é favorável à progressão almejada.
'Não há que se falar em realização de exame criminológico completo, por médico
psiquiátrico, como pretende o representante do Ministério Público, pois, ainda que o exame
criminológico não tenha contado com a participação de uma comissão interdisciplinar nos exatos
termos elencados no art. 7o, da Lei de Execuções Penais, observa-se que a avaliação social e
psicológica realizadas não padecem de qualquer vício, pois contaram com a atuação de
profissionais do próprio estabelecimento prisional em que o reeducando cumpre pena, dentre eles,
assistente social, psicólogo e diretores da Unidade Prisional, os quais, valendo-se da proximidade
mantida com o reeducando, puderam aferir com maior profundidade suas reais condições
psicossociais.
'(...).
'A fl. 41, a assistente social relata que o sentenciado assume suas responsabilidades
pelos ilícitos cometidos e identifica os prejuízos do encarceramento.
'A psicóloga, a fl. 45, destaca que o sentenciado cumpre sua pena de maneira adequada
e mantém comportamento conforme as normas da unidade prisional.
'No relatório em conjunto de fl. 48, os profissionais técnicos lotados na penitenciária
concluíram que o sentenciado demonstra reunir aspectos pessoais favoráveis à progressão de
regime.
'(...)
'Como já dito, o sentenciado possui 'BOM' comportamento carcerário.
'Entendo, assim, que em que pese a gravidade do crime praticado, que o sentenciado
reúne méritos para a progressão de regime pleiteada.”
Importa anotar que RUDNEI tem cumprido positivamente as
regras relativas ao regime semiaberto, pois, de acordo com o sistema
INTINFO deste Tribunal, usufruiu de saída temporária (“Natal”),
retornando regularmente ao presídio para prosseguir no cumprimento
de sua pena, sem incorrer em infração disciplinar ou nova prática
delitiva
Ante tal panorama, não se verifica justa causa, ao menos por
ora, para determinar a submissão do sentenciado a exame
criminológico, conforme pretendido pelo i. Representante do Ministério
Público.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
OTAVIO ROCHA
Relator